Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-20.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001760-20.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: JOEL BARBOSA GOMES NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ITALO SOUZA MORAES, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO PARA 05/12/2017. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - Configura erro material a indicação equivocada da data da negativa administrativa da cobertura securitária, devendo ser retificada de 13/06/2017 para 05/12/2017, conforme documento constante dos autos.

III - Inexiste omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, uma vez que a questão relativa à Lei nº 14.905/2024 e aos arts. 389 e 406 do CC/2002 foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão de mérito incabível em sede de embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8001760-20.2019.8.05.0080,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, tão somente para retificar a data da negativa administrativa para 05/12/2017, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.
Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora